Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700644-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J NOGUEIRA IND E COM DE MAQ E MAT GRAFICOS LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela J NOGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME contra a sentença proferida em ação anulatória de ato jurídico, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA TERRACAP. No ID 25714341 a recorrente peticionou nos autos, através de sua patrona, pedindo o cancelamento de todos os processos contra a Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília por ela movido. A advogada da parte também pediu o encerramento do contrato advocatício realizado até a presente data. Na hipótese, só se mostra possível a desistência da ação antes da prolação da sentença, conforme dispõe o art. 485, §5o, do CPC. Entretanto, à recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal da apelante, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator